Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva dos sócios: À CDA é inerente a presunção juris tantum de liquidez e certeza, tocando ao sócio que nela figura o ônus de afastar, mediante prova, que não se enquadra nas hipóteses do CTN 135 – a necessidade de dilação probatória, inviabiliza a discussão por meio dessa via estreita de defesa.